Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSUMIDOR. MANUTENÇAO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF) APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MANTIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

1. Narrou o autor que teve a sua conta corrente encerrada unilateralmente pelo banco réu, todavia havia 5 cártulas de cheque em circulação que foram apresentadas e devolvidas por “13 Conta encerrada” e “49 Apresentação indevida”, tendo o demandante diligenciado junto ao portador dos cheques e efetuado o pagamento. Afirma, no entanto, que a instituição financeira ré se recusou a promover a baixa no CCF por não ser mais correntista. Requereu a retirada da restrição do cadastro de inadimplentes e reparação por danos morais.

2. Trata-se de recurso (ID32109939) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a promover a baixa dos cheques, excluir o nome o autor do CCF e lhe pagar R$3.000,00, a título de reparação por danos morais.

3. Nas razões recursais, alega ter agido no exercício regular do direito, porquanto a devolução dos cheques se deu por insuficiência de fundos. Sustenta inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que os valores fixados, a título de astreintes e dano moral, são excessivos, favorecendo o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Inicialmente, cumpre destacar que o argumento que se refere à excessividade do valor fixado a título de astreintes não guarda relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada. Por esta razão, não deve o recurso ser conhecido nesta parte, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade.

6. Restou incontroverso que a inscrição no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) se deu de forma legítima. A controvérsia restringe-se tão somente em determinar se a negativa de baixa dos cheques e a consequente manutenção da restrição no nome do autor/recorrido no CCF, após regular pagamento da dívida, enseja reparação a título de dano moral.

7. No caso, o autor/recorrido, de posse dos cheques (ID32109942), compareceu ao banco emitente para comprovar o pagamento, a fim de que fosse providenciada a baixa da anotação negativa inserida em seu nome junto ao CCF, contudo, mesmo a dívida sendo paga, o nome do demandante foi mantido em cadastros de inadimplentes (extrato do SERASA - ID32109943).

8. Nesse contexto, a ilegítima manutenção do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera responsabilidade civil objetiva do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).

9. Assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mormente por que o autor/recorrido teve de propor a presente ação para ter excluída a restrição mantida em seu nome em cadastro de inadimplentes, é razoável e proporcional a condenação do banco réu/recorrente ao pagamento de R$3.000,00, a título de reparação por dano moral.

10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.